Tribunal: TJES
Processo: 5008447-26.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008447-26.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEYLA DUARTE FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5008447-26.2025.8.08.0030

AGRAVANTE: KEYLA DUARTE FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. INTIMAÇÃO REGULAR DO PATRONO DA RECORRENTE VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS RECURSAIS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de agravo interno interposto por Keyla Duarte Ferreira (id. 19821395) contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado outrora interposto, em razão de sua manifesta intempestividade. A agravante sustenta a ocorrência de nulidade processual por ausência de intimação de seu advogado constituído, pugnando pela devolução do prazo recursal e pelo deferimento da gratuidade de justiça.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a validade e a regularidade da intimação da sentença, para fins de cômputo do prazo recursal; e (ii) a existência de hipossuficiência econômica da agravante para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A consulta ao portal de Comunicações Processuais do CNJ revela de forma indene de dúvidas que o patrono da agravante, Dr. Amarildo Batista Santos, foi intimado da sentença via DJEN no dia 10/10/2025. 2. A intimação levada a efeito pelo DJEN inaugura a contagem do prazo recursal, em estrito cumprimento às diretrizes das Resoluções nº 455/2022 e nº 569/2024 do CNJ, as quais prescrevem que a veiculação no referido diário nacional substitui outros meios informacionais. 3. Complementarmente, o fluxo procedimental no sistema PJe determina que a intimação expedida em nome da parte gera notificação automática para todos os procuradores cadastrados na representação daquela parte (Regra de Negócio nº 346), restando descabida a exigência de ato apartado endereçado individualmente ao profissional da advocacia. 4. Constatada a regularidade da comunicação processual e o escoamento
in albis
do prazo legal sem manifestação da agravante, a declaração de intempestividade deve ser mantida. 5. Diante da comprovação de hipossuficiência demonstrada sob o id. 18540999, defere-se a gratuidade de justiça e suspende-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais decorrentes da decisão monocrática.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido exclusivamente para deferir à recorrente a gratuidade de justiça e suspender a exigibilidade das verbas recursais.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 11, § 2º e § 3º, da Resolução nº 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça; Artigo 1º do Ato Normativo nº 019/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; Regra de Negócio nº 346 do PJe do TJES.

RELATÓRIO

KEYLA DUARTE FERREIRA interpôs agravo interno (id. 19821395) em face de decisão monocrática de lavra do Relator que negou seguimento ao recurso inominado interposto pela ora agravante, assentando a sua manifesta intempestividade.

Nas razões do agravo interno, a recorrente sustenta a nulidade de sua intimação, aduzindo que o seu advogado constituído nos autos não teria sido intimado da sentença, eis que a intimação, no PJe, foi feita exclusivamente em nome da parte. Alega, outrossim, que preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, juntando comprovantes de hipossuficiência. Pugna pelo provimento do agravo interno para que seja declarada a nulidade do ato de intimação com a consequente devolução do prazo, bem como pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Intimado, o Município de Linhares não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

No mérito, o recurso comporta provimento apenas no que diz respeito ao pedido de assistência judiciária gratuita, devendo ser mantida a higidez da decisão monocrática de não conhecimento do recurso inominado principal por intempestividade.

A tese de nulidade por ausência de intimação dirigida ao patrono da recorrente não prospera.

Por meio de consulta ao portal de Comunicações Processuais do Conselho Nacional de Justiça (https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJES&dataDisponibilizacaoInicio=2025-10-10&dataDisponibilizacaoFim=2025-10-10&nomeAdvogado=AMARILDO%20BATISTA%20SANTOS), verifica-se com clareza que o advogado da agravante, Dr. Amarildo Batista Santos, foi devidamente intimado da sentença por meio de publicação veiculada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) na data de 10/10/2025.

A higidez e a suficiência da intimação encontram amparo na redação do artigo 11, § 3º, da Resolução nº 455/2022 do CNJ, com as alterações inseridas pela Resolução nº 569/2024, também do CNJ, que assim dispõe:

"Art. 11. [...] § 3º Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1º e 2º do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios."

Em sintonia com o regramento nacional do processo eletrônico, o TJES editou o Ato Normativo nº 019/2025, o qual instituiu expressamente o DJEN como o diário oficial substituto para as intimações eletrônicas não pessoais de advogados no sistema PJe, a contar de 30 de janeiro de 2025:

"Art. 1º Fica estabelecido que, a partir do dia 30 de janeiro de 2025, nos processos que tramitam ou vierem a tramitar no sistema "Processo Judicial eletrônico - PJe" em todas as Unidades Judiciárias de Primeiro Grau, Turma Recursal e Tribunal de Justiça que utilizam o sistema no âmbito do Estado do Espírito Santo, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJEN substituirá qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação "não pessoal", nos termos do disposto no art. 11, §2º da Resolução nº 455/2022, do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo único. A eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios que não o disposto no caput deste artigo possui valor meramente informacional."

Dessa forma, o prazo recursal inicia-se com a disponibilização da intimação no DJEN.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo chancela a validade jurídica das publicações levadas a efeito no diário nacional:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a expedição da intimação da decisão agravada ocorreu no dia 01/07/2025 (ID. 58693683), com disponibilização em 02/07/2025 (ID. 58827674) e publicação no dia 03/07/2025 (ID. 58827675), denotando que o prazo final para a interposição do recurso terminou no dia 25/07/2025 (segunda-feira), uma vez que no dia 24/07/2025 os prazos processuais foram suspensos neste e. TJES. 2. Não há que se falar em nulidade ou ausência de intimação, pois o ato ocorreu através de publicação no DJEN no dia 03/07/2025 (ID. 58827675) e dirigido a sua Advogada constituída nos autos, DRA. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ-24527, cujo nome inclusive consta como responsável pela juntada do recurso no sistema do PJe. 3. Agravo inominado não provido." (TJES – 1ª Câmara Cível. Rel. Des.ª JANETE SIMOES VARGAS. Apelação Cível nº 5012739-47.2025.8.08.0000. Julg. 04/05/2026).

Não bastasse, verifica-se que a Regra de Negócio nº 346 do PJe (https://docs.pje.jus.br/configura%C3%A7%C3%B5es-do-pje/Regras%20negociais) prevê que a intimação eletrônica dirigida à parte processual gera, de forma automática, o correspondente alerta de notificação aos advogados devidamente cadastrados nos autos:

"A regra geral do PJe é intimar a parte, não seu advogado. Por ser advogada da parte, ele será notificado naquele processo, terá acesso à intimação, dela poderá tomar ciência e responder. O intimado é, em verdade, a parte, em nome de seu advogado, e não o advogado. Quando há mais de um advogado representando a mesma pessoa, a só intimação da pessoa é suficiente para permitir que todos os advogados tenham acesso à intimação."

Neste sentido, transcreve-se excerto de voto de relatoria do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, no Agravo de Instrumento nº 5011564-52.2024.8.08.0000:

"a intimação foi realizada por meio do sistema eletrônico PJe, seguindo a Regra de Negócio nº 346, vigendo no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O sistema PJe, conforme regulamentado, estabelece que a intimação da parte é suficiente para dar ciência a seus advogados, que têm pleno acesso às comunicações processuais realizadas por via eletrônica. Essa regra foi devidamente observada no caso em análise, tendo o agravante sido intimado regularmente da sentença, como certificado nos autos. Nesse sentido, a alegação de que a intimação deveria ser realizada diretamente ao advogado do agravante, sob pena de nulidade, não se sustenta. A intimação foi dirigida à parte, e, como advogado devidamente cadastrado no sistema PJe, o procurador do agravante poderia ter acessado a decisão proferida, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal."

Desse modo, resta evidenciada a plena validade da comunicação processual efetuada, de sorte que a alegada nulidade de intimação deve ser rechaçada por completo.

Por outro lado, no que concerne ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, constata-se que a agravante juntou aos autos acervo documental idôneo sob o id. 18540999. Tais elementos de prova são suficientes para demonstrar a sua condição de hipossuficiência financeira, justificando plenamente o deferimento da benesse processual.

Desse modo, impõe-se a reforma parcial do ato monocrático combatido exclusivamente para conceder a gratuidade de justiça à recorrente, mantendo-se a rejeição quanto aos demais termos recursais de nulidade de intimação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno interposto pela parte recorrente (id. 19821395) e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO EXCLUSIVAMENTE para deferir à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça e, por conseguinte, suspender a exigibilidade do recolhimento das verbas sucumbenciais fixadas em decorrência do não conhecimento do recurso inominado (Artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil), mantendo incólume a decisão monocrática de intempestividade em todos os seus demais fundamentos.

Sem condenação do agravante ao pagamento de custas ou de verbas honorárias de sucumbência nesta sede, ante a ausência de previsão legal específica no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis para recursos de agravo interno (Artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)